Tribunal: TJDFT
Processo: 0709118-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709118-21.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RAIMUNDA DAS NEVES RECORRIDO: APARECIDA ROSEMARY BASSO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. TERCEIRO INTERESSADO. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão indeferiu pedido de desconstituição de penhora de bem imóvel. 2. Ausente comprovação de que o imóvel penhorado se enquadra na definição de bem de família, mantém-se a constrição. 3. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 805 do Código de Processo Civil, 1.831 do Código Civil e 1o da Lei da Lei 8.009/90, requerendo seja determinada a desconstituição da penhora do imóvel de matrícula 52.764, localizado na QNN 19, conjunto L, casa 22, Ceilândia/DF, ante a sua comprovada impenhorabilidade, além deste ser bem ligado ao direito real de habitação. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada contrariedade aos artigos 805 do Código de Processo Civil, 1.831 do Código Civil e 1o da Lei da Lei 8.009/90. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 40129144): (...) em que pese o longo trâmite da execução e as várias oportunidades de se manifestarem nos autos, a agravante e os interessados não comprovaram que o imóvel penhorado é bem de família e se trata do único imóvel de propriedade da agravante. Inclusive, na escritura de inventário de partilha do cônjuge da agravante consta a descrição de outros bem imóveis que compõem o espólio, o que afasta o requisito da unicidade para a caracterização do bem de família e do direito real de habitação (ID. 48559225 – pág. 3). Ademais, a agravante foi intimada sobre a avaliação e para dizer do seu interesse na compra da cota-parte do executado (pelo valor da avaliação), sob pena de o bem ser levado a leilão, sendo-lhes assegurado o direito ao recebimento de suas cotas-partes após a venda do imóvel, mas não se manifestou a tempo. Portanto, não restou demonstrada a impenhorabilidade do imóvel de matrícula 52.764, localizado na QNN 19, conjunto L, casa 22, Ceilândia/DF. A decisão agravada deve permanecer incólume. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028